Tribunal: TJBA
Processo: 8002452-03.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002452-03.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIANA MEIRA FILHA MIRANDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL A SEREM ARCADOS PELO ESTADO DA BAHIA. QUESTÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 1.140.005/RG). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede de Repercussão Geral, o STF firmou o entendimento de que os entes federados são responsáveis solidários para prestar tratamento médico adequado ao paciente. É que a saúde constitui um direito fundamental, que visa efetivar a dignidade da pessoa humana, devendo ser promovida solidariamente pela União, Estados e Municípios.

2. Embora os honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Defensor Público, não sejam devidos pelo Estado da Bahia, imperiosa se faz a condenação do Município de Brumado ao pagamento da referida verba, uma vez que figura como parte ré no feito.

3. Acerca do “quantum” arbitrado, a título de honorários sucumbenciais, importa salientar que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção do STJ decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

4. No caso, a sentença condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis. Não há valor da condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, pois o único objetivo da demanda é o tratamento de saúde da Autora. O valor da causa, por sua vez, foi fixado em R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), quantia que não se revela baixa, devendo servir de parâmetro ao arbitramento de honorários advocatícios. Na espécie, a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC deve incidir, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses que permitam a aplicação do critério de equidade.

5. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao § 2º, do art. 85, do CPC.

6
. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002452-03.2018.8.05.0032, em que figuram como Apelante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia, que assiste Sebastiana Meira Filha Miranda,

e Apelados o
Estado da Bahia
e o
Município de Brumado-BA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.